Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-15.2019.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-15.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAROLAYNE GARCES MENDES - CPF: 061.133.221-30 (APELANTE), PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS - CPF: 028.324.411-90 (APELADO), C. D. G. R. (APELANTE), J. M. G. R. (APELANTE), KAROLAYNE GARCES MENDES - CPF: 061.133.221-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REVISIONAL
DE ALIMENTOS -
IM
PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA - MATÉRIA DE FATO E DIREITO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVAS
QUANTO À EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

D
eve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
em razão d
o julgamento antecipado da lide

se,
tratando-se

de matéria de fato e de direito, não se oportunizou às partes a manifestaç
ão quanto à produção de provas
.

Assim,
a
anula
ção
da sentença com
o

retorno dos autos à origem para seu regular processamento
é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.M.G.R. e C.D.G.R., representados pela genitora KAROLAYNE GARCES MENDES

contra a sentença proferida
nos autos d
a
Ação
Revisional
de Alimentos
ajuizada
em
desfavor
de

PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS
,

que julgou
im
procedentes os pedidos da inicial
- ID no 195933164
.

Nas razões
recursais
no ID no 1
95933183
,
inicialmente, s us citam o s apelante s
a preliminar de
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
.

Alegam
que o magistrado singular não apreciou
seu
pedido de
produção
de provas
, o qual também foi
requerido pelo
Ministério
Público, e
, açodadamente,
encerrou a instrução processual, julgando a ação improcedente.

Afirmam que a produção de prova não se trata de diligência inútil ou protelatória,
ao contrário,
sua realização facilitará o esclarecimento dos fatos, chegando-se a uma solução mais justa
do mérito da demanda
.

Alternativamente,
defendem
a possibilidade de
majoração dos alimentos
nos casos em que
h
á um aumento das despesas do alimentando,
hipótese
dos autos
,
em que houve um incremento das necessidades dos menores
recorrentes
.

Assim, pugnam pela majoração da verba alimentar para 40,08% (quarenta vírgula zero oito por cento) do salário-mínimo
, acrescida do pagamento de metade das despesas extraordinárias.

Sob tais alegações,
requer
em
o
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ou
,
subsidiariamente, o
provimento do recurso
para
a majoração dos alim
entos
para
o percentual de

40,08% (quarenta vírgula zero oito por cento) do salário-mínimo, acrescido do pagamento de metade das despesas extraordinárias.

A despeito de devidamente intimado (ID no 195933188),
o requerido não ofertou contrarrazões (ID no 195933190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça
,
em parecer d
a

dout
a
Procurador
a
Naume
Denise
Nunes Rocha Muller
opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença - ID no 1
9
7
7
6
9199
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

os menores apelantes

J.M.G.R. e C.D.G.R., representados pela genitora KAROLAYNE GARCES MENDES
,

ajuizaram a

Revisional de
Alimentos
em desfavor de

PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS
, objetivando, em síntese,
a majoração da prestação alimentar firmada em acordo no ano de 2018, do percentual de 26,22%
(vinte e seis vírgula vinte e dois por cento)
do salário-mínimo para 40,08% (quarenta vírgula
zero oito por cento)
do salário-mínimo + despesas extras
.

Narram na inicial que
houve incremento de suas necessidades
básicas
, especialmente em razão do ingresso na vida escolar, de modo que o valor anteriormente acordado
não tem se mostrado suficiente para custear as despesas mensais,
assim,
ajuiz
aram a demanda com pedido
para majoração da verba alimentar.

Iniciou-se a marcha processual com
a
realização de
audiência de conciliação
, a qual, a despeito da presença de ambas as partes,
restou inexitosa
.

Apesar de devidamente citado, o genitor não apresentou defesa nos autos, sendo decretada sua revelia na sentença.

Em manifestação, o Ministério Público de 1o grau opi
na “
para que seja decretada a revelia, todavia, sem a aplicação de seus efeitos, por se tratar de direito indisponível, bem como pela inicial não estar instruída com prova documental apta a amparar a pretensão, requerendo a designação de audiência instrutória
”.

Na sequência, em julgamento antecipado da lide, o feito foi
sentenciado para
julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Descontente
s
, recorre
m os menores
.

Pois bem
.

Inicialmente, necessário a análise da preliminar
de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.

Com efeito, a
cerca da matéria
,
é sabido
que o CPC/15 adotou o princípio do livre convencimento motivado, ou seja,
o julgador
é o destinatário das provas e
tem a liberdade de apreci
á-las e formar sua convicção
.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

Art. 370
.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inút
eis ou meramente protelatórias.
(
g.n
.)

Entretanto,
na
hipótese d
os autos
,

não se tem convicção
mínima

acerca
da capacidade financeira do requerido/alimentante,
pois não houve qualquer
determinação para a
produção de provas, a despeito do pedido

dos autores
, ainda que tímido,
na inicial
e na petição de ID no 195933160,
onde pedem também a designação de audiência de instrução.

Aliás, nesse sentido também foi a manifestação da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara (ID no 195933163)
.

Assim,
diversamente do entendimento do magistrado sentenciante,
em que pese a regra seja
no sentido
de que cabe à parte autora a demonstração dos
fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 3
7
3
, I,
do CPC/15,
não é menos cert
a

a p
revisão
d
e
redistribuição do ônus da prova
, passando o encargo
a quem tem melhores condições de
produzi-la.

Aliás,
o próprio magistrado sentenciante
demonstrou certa contradição
ao
estabelecer

na sentença
“
...

entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações e documentos pouco elucidativos
e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações da parte autora, motivo pelo qual não merecem guarida
” (ID no 195933164 p.04).

Desta feita
,
cabia ao magistrado
singular
, antes da prolação da sentença,
determinar
a abertura da fase instrutória com a intimação das partes para se manifestar acerca do interesse na produção de provas.

Logo
,
in
casu
,
tratando-se de matéria de direito e de fato,
com necessidade de dilação probatória e
para que haja um julgamento
mais
equânime acerca da
verba alimentar, considerando os princípios da necessidade
,
possibilidade e razoabilidade
que regem a matéria,
de rigor seja oportunizada às partes a produção de provas
.

Acerca do julgamento antecipado da lide:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELA PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (acidente de motocicleta com a morte de menor) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular processamento.-

(N.U 0001021-53.2013.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA
– PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

(N.U 1012658-79.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022)

Desta feita,
sem mais delongas,
deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, devendo os autos
retornarem
à origem para
as partes se pronunciem acerca da produção de provas
e outras providências/diligências necessárias para o desate da lide.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024